Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732187-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DE FATIMA SILVA AGRAVADO: IVANILDES ALEXANDRE DE SOUZA RODRIGUES, 17.438.140 ELIZETE RODRIGUES MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda de Fátima Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos do processo em que se busca indenização por danos materiais, estéticos e morais, indeferiu a gratuidade judiciária à agravante. Sustenta o equívoco da decisão resistida e, após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma do decisum, para que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Registre-se, inicialmente, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isto porque, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, no sentido de ser juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio, conforme declaração de pobreza, firmada de próprio punho, verifica-se que os documentos juntados aos autos parecem ser suficientes para demonstrar a sua capacidade financeira, sendo que, ao que tudo indica, possui condições de arcar com as despesas processuais. Como se sabe, a simples alegação de hipossuficiência, destituída de lastro probatório, não constitui prova suficiente à concessão do benefício em questão. Ademais, não apresentou suas despesas ordinárias, sendo que as provas juntadas aos autos levam a supor, ao contrário do alegado, que não estão preenchidos os requisitos para concessão do pedido formulado, como bem observou o julgador singular, litteris: “(...) Nesta esteira, a análise dos documentos financeiros apresentados pela Autora em sua emenda à inicial revela uma movimentação que diverge significativamente da situação de hipossuficiência econômica declarada. Os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito demonstram uma capacidade financeira e um padrão de consumo que não se coadunam com a renda líquida de R$ 1.000,00 mensais informada pela Autora como seu sustento proveniente da venda de roupas infantis pela internet. (...) Apesar da alegação de endividamento e parcelamento de compras, a simples existência de parcelamentos não é, por si só, suficiente para caracterizar a hipossuficiência para os fins da gratuidade de justiça quando o volume de entradas e saídas de recursos é tão vultoso. As cifras movimentadas mensalmente nas diversas contas bancárias, que somam milhares de reais, além dos altos valores das faturas de cartão de crédito, que ultrapassam R$ 9.000,00 em um período de dois meses (sem considerar o cartão Itaú na soma total mencionada), não se compatibilizam com uma renda mensal líquida de R$ 1.000,00. Tais movimentações financeiras robustas revelam uma capacidade de custeio das despesas processuais iniciais. Conforme a jurisprudência invocada pela própria Autora, o critério objetivo de cinco salários-mínimos de remuneração é comumente adotado para aferição de vulnerabilidade econômica. Contudo, esses mesmos julgados, em sua essência, analisam a realidade financeira global do requerente, ponderando a presença ou ausência de movimentações financeiras significativas que pudessem afastar a presunção de hipossuficiência. No presente caso, a extensão e o volume das transações bancárias, somados aos débitos expressivos em múltiplos cartões de crédito, indicam uma realidade econômica que vai além da simplicidade de uma renda limitada a um salário-mínimo e meio (considerando o valor de R$1.000,00). O quadro apresentado aponta para uma capacidade financeira de ao menos arcar com as custas processuais iniciais, sem que isso configure comprometimento do sustento próprio ou familiar em patamar que justifique a benesse legal” (ID no 74777918). Como se vê, as provas dos autos afastam a presunção aventada pela parte agravante, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcas com as despesas processuais. Além do que, não apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento. Logo, a despeito das alegações da agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a pretendida antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator